Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL E AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEVIDO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO. ARTS. 163 E SEGUINTES DA CF. PLANO DE TRABALHO HOMOLOGADO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    1. O devido processo orçamentário requer o cumprimento dos deveres constitucionais de transparência e rastreabilidade (163-A da CF) quanto à execução de recursos oriundos de emendas parlamentares (RP 6, RP 7, RP 8 e RP 9).



    2. Incidência dos diálogos entre os Poderes, no âmbito destes processos estruturais, visando à solução de controvérsias e estabelecimento harmônico de novos procedimentos institucionais, alinhados com as normas aprovadas pelo Congresso Nacional. Plano de Trabalho apresentado pelos Poderes Executivo e Legislativo, com metas e prazos que resultarão em mais transparência e rastreabilidade, protegendo, por conseguinte, os princípios da probidade e da eficiência, mediante controle institucional e social. 



    3. Suspensão de bloqueios à execução de emendas parlamentares, cabendo ao ordenador de despesas competente a análise e deliberação motivada, caso a caso, acerca do cumprimento das determinações da Constituição Federal e da LC nº. 210/2024, interpretadas pelas decisões do Plenário do STF, para a continuidade da execução das emendas. 



    4. Plano de Trabalho conjunto, oriundo dos Poderes Executivo e Legislativo, homologado. Medida cautelar referendada.